Tribunal: TJPA
Processo: 0000798-13.2010.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÃÃO. INSUBSISTÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DO RÃU PELA VÃTIMA. PENA-BASE. EXARCEBAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÃVEIS. CONCURSO DE AGENTES. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. 1. Estando comprovada autoria e materialidade do delito, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. Ressaltando que a palavra da vÃtima, nos crimes patrimoniais, tem relevÃ¢ncia especial, vez que esses crimes, em geral, sÃ£o praticados na presenÃ§a de poucas ou nenhuma testemunha. 2. NÃ£o hÃ¡ como acolher a tese absolutÃ3ria arrimada na simples negativa de autoria, uma vez que as provas colacionadas para o caderno processual e nas quais estÃ¡ alicerÃ§ada a r. sentenÃ§a comprovam sem sobra de dÃºvida a autoria do delito irrogado ao apelante. 3. InviÃ¡vel se mostra a diminuiÃ§Ã£o da pena-base porquanto sua fixaÃ§Ã£o foi procedida em estrita observÃ¢ncia aos critÃ©rios legais de fixaÃ§Ã£o estabelecidos no art. 59, do CP., estando de acordo com os princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando, assim, inviÃ¡vel o pedido de abrandamento do quantum da reprimenda aplicada pelo juÃzo a quo, ante a prevalÃªncia de circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis ao apelante. Precedente sumular. 4. De igual modo, nÃ£o hÃ¡ como afastar a causa de aumento referente ao concurso de agentes, vez que ficou devidamente comprovado que o apelante praticou o crime na companhia de outra pessoa. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0000798-13.2010.8.14.0133
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE MARITUBA (3ª VARA PENAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: RAIMUNDO BATISTA DOS REIS NETO
ADVOGADO: WELLINGTON TEIXEIRA DE LIMA
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISORA: VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. PENA-BASE. EXARCEBAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
QUANTUM
. REDIMENSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONCURSO DE AGENTES. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Estando comprovada autoria e materialidade do delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Ressaltando que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, tem relevância especial, vez que esses crimes, em geral, são praticados na presença de poucas ou nenhuma testemunha.
2. Não há como acolher a tese absolutória arrimada na simples negativa de autoria, uma vez que as provas colacionadas para o caderno processual e nas quais está alicerçada a r. sentença comprovam sem sobra de dúvida a autoria do delito irrogado ao apelante.
3. Inviável se mostra a diminuição da pena-base porquanto sua fixação foi procedida em estrita observância aos critérios legais de fixação estabelecidos no art. 59, do CP., estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tornando, assim, inviável o pedido de abrandamento do
quantum
da reprimenda aplicada pelo juízo
a quo
, ante a prevalência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. Precedente sumular.
4. De igual modo, não há como afastar a causa de aumento referente ao concurso de agentes, vez que ficou devidamente comprovado que o apelante praticou o crime na companhia de outra pessoa.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias três e dez do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

RAIMUNDO BATISTA DOS REIS NETO,
por meio do sua defesa, interpôs o presente recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória, que o apelante, juntamente com outros indivíduos não identificados, no dia 01/05/2010, por volta das 13h, utilizando de um revólver e mediante grave ameaça, assaltaram as vítimas Carlos Alberto Melo de Araújo e Rosana Seabra dos Santos.

Segundo a denúncia, as vítimas estavam se dirigindo para casa de parentes, quando foram surpreendidos pelo apelante e mais dois indivíduos não identificados, após várias ameaças de morte as vítimas entregaram seus objetos pessoais, e em seguida os todos os assaltantes empreenderam fuga.

Após o fato delituoso as vítimas acionaram as policia militar, contudo, não logrou êxito em localizar os assaltantes. Após chegarem na residência de familiares, as vítimas avistaram o apelante e clamaram há populares para que o detivessem, no que foi atendida, logo em seguida uma guarnição da policia militar chegou ao local e realizou a prisão do réu.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, após regular instrução o magistrado
a quo
, acolheu a denúncia, prolatando a sentença ao norte descrita.

Inconformada com a r. Sentença, a defesa manejou o presente recurso de apelação, (fl. 121), postulando para apresentar as razões nesta instância superior.

Encaminhados os autos a este Egrégio Tribunal, e distribuídos à minha relatoria, determinei a intimação da defesa para apresentar as razões do recurso
,
em seguida a intimação pessoal do
dominus litis
para apresentar contrarrazões
,
após que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis (
fl. 127).

Em suas razões (fls. 138/145), a defesa

pleiteou a absolvição, por entender que as provas carreadas para os autos no curso da instrução processual são insuficientes para sustentar a condenação.

Assevera em abono ao seu argumento que a palavra da vítima é precária e inconsistente para manter a condenação, ao contrário da firme e inescusável negativa de autoria declinada pelo apelante, a qual, na ótica da defesa merece ser prestigiada, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, IV e VI do CPP
.

Subsidiariamente, postula pela revisão da dosimetria e consequente redimensionamento da pena-base, para o mínimo legal e na segunda fase da dosimetria a exclusão da majorante do concurso de pessoas
.

Em contrarrazões (fls. 147/152), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, a fim de que seja mantida, na íntegra a r. sentença recorrida.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja feita a revisão da dosimetria da pena-base aplicada.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No tocante a postulação de absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria, feitas pela defesa de
RAIMUNDO BATISTA DOS REIS NETO,
ao meu sentir não merecem prosperar, vez que a decisão foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

Com efeito, a autoria e a materialidade do delito narrado na denúncia, restam plenamente comprovadas nos autos pelas provas orais, dentre estas o depoimento da vítima Rosana Seabra dos Santos, que narrou de forma coerente, harmônica e detalhada, como se deram os fatos naquele dia, conforme realtos a seguir:
(...) No dia do fato ia para um passeio juntamente com seu marido e sua filha; Que foram abordados pelo apelante e outra pessoa; Que os dois vinham caminhando; Que o réu veio pela frente e o outro por trás; Que estava armado; Que veio com violência; Que disse para atirar; Que então empurrou o réu; Que sua filha ficou assustada e chorando; Que o réu deu um soco nas costas do seu esposo; Que levaram a carteira com dinheiro; Que depois viu o réu passando na frente de sua casa e que reconheceu o réu; Que disse para seu filho e marido correram atrás dele e derem porrada nele; Que o réu ainda estava com a carteira de seu esposo; Que foi recuperado o dinheiro e a carteira; Que viu o réu ai fora na sala do fórum e o reconheceu (...).

A declaração acima se harmoniza com as prestadas pelos Policiais Militares que realizaram a prisão do apelante, onde todos foram contundentes em relatar que ao chegarem ao local do fato, o apelante já estava em poder da Polícia Rodoviária, pois havia cometido um roubo.

Vale ressaltar, que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, possuem entendimentos pacíficos que nos crimes contra patrimônio, o reconhecimento seguro da vítima a apontando o réu como um dos autores do crime, é bastante para afastar o álibi mal forjado por ele, tendo em vista que nesse tipo de crime, praticado quase sempre às ocultas, a palavra da vítima assume enorme relevância, constituindo prova suficiente à condenação se corroborada por outros elementos igualmente idôneos.

Por se coadunar com o caso em análise trago a colação julgado desta Egrégia Câmara,
verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTE. CONFIGURADO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO.
1. É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é bastante para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante.
2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume relevante importância, especialmente quando apoiada pelo restante do acervo probatório.
3. Desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova, carreados aos autos, é prescindível a apreensão e realização de perícia da arma para majoração da pena (STF: HC nº 108435/RS).
4. Não há que se falar em valoração excessiva da pena-base, uma vez que o magistrado
a quo
a fixou em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e improvido.¿ (Apelação Criminal nº 2012.3.025392-8, Rel. Desembargador
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, Ac. nº 120.721, j. 11/06/2013, DJe 13/06/2013).

Em que pese o apelante ter negado a pratica do crime em juízo, o cotejo da declaração transcrita não deixa dúvidas de que ele foi um dos responsáveis pela execução do assalto, estando a sentença embasada no princípio do livre convencimento motivado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Assim não há como acolher a tese absolutória arrimada na simples negativa de autoria, uma vez que as provas colacionadas para o caderno processual e na quais está alicerçada a r. sentença comprovam sem sobra de dúvida a autoria do delito irrogado ao apelantes.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria, de igual modo, melhor sorte não socorre ao apelante.

Ao se fazer a análise das dosimetrias realizadas pelo julgador singular, constata-se que o fez em observância aos artigos 59 e 68 do Código Penal, tendo aplicado a pena-base em patamar intermediário, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, valorar negativamente três vetores, quais sejam:
culpabilidade
,
circunstâncias e as

consequências do crime
, o que impede seja a reprimenda inicial fixada no patamar mínimo, de vez que, isso somente seria possível, caso todas as circunstâncias judiciais fossem reputadas favoráveis ao apelante, entretanto, basta que uma delas não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal.

Com base nesse precedente, mantenho o patamar aplicado de pena-base estabelecida na sentença.

Na segunda fase, não se fizeram presentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase o magistrado singular aumentou a pena, no mínimo previsto em lei, 1/3 (um terço) em virtude do concurso de agentes (§2º, II, do art. 157 do CP), sendo acrescido a pena 02 (dois) anos e 01 (um) mês, resultando no quantum definitivo de 08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa em regime inicial fechado.

Nesse passo, impossível a fixação da pena no mínimo legal, pois todas as fases necessárias para aplicação da pena foram feitas em estrita observância ao sistema trifásico. Sendo assim, a pena fixada não deve sofrer nenhuma reforma, já que respeitou os critérios legais de fixação do quantum punitivo e atendeu a finalidade da pena (reprovar e prevenir o crime), estando de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, confira-se o posicionamento do STJ:
(...) 2. Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal se embasada nas desfavoráveis circunstâncias judiciais. O magistrado justificou concretamente a existência de maus antecedentes, indicando registros criminais diversos daquele que deu origem à reincidência. Destacou, ainda, a intensidade do dolo, o grau de frieza do paciente e sua conduta após os fatos. (HC 269109/SP; Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
; T6, julgado em 08/10/2013; DJe 17/10/2013)

No que tange ao pedido do decote da causa de aumento, referente ao concurso de pessoas, de igual modo, não pode ser atendido, pois conforme comprovado pelas declarações da vítima, o apelante praticou o crime na companhia de outros dois indivíduos, restando, portanto, justificada a causa de aumento aplicada pelo juízo.

Nesse sentido, cito como exemplo, excerto de julgado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTE E PELA UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. (...). AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. (...). APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME
1 - A alegação de inexistência e de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e detalhada, esmiuçando as a conduta do apelante, deixando evidente a autoria delitiva.
2 - A majoração da pena pelo concurso de agentes independe da condenação ou até mesmo da captura do outro envolvido, bastando, para tanto, que esteja comprovada pelos elementos dos autos
. (...). 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (ApCrim. nº 2020.00422158-16, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª TDP, j. 04/02/2020, DJe 07/02/2020). (Destaquei).

Ante o exposto conheço do presente recurso e nego provimento ao apelo, mantendo incólume a pena aplicada ao apelante, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM